Tribunal: TJDFT
Processo: 0722575-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARTILHA DOS BENS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INOVAÇÃO. COISA JULGADA. 1. A impugnação ao cumprimento de sentença não se presta para rever matéria acobertada pela coisa julgada.
2. A sentença exequenda estabeleceu de forma clara a partilha dos bens, inclusive em relação às dívidas, não havendo que se cogitar em lançamento de novos débitos.
3. Valores referentes à rescisão trabalhista devem corresponder ao início da vigência da união estável reconhecida na sentença exequenda.